Tribunal: TJDFT
Processo: 0721615-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISIONAL. JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. No julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, assentou que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
2. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira, de avaliação de bem e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP.
3. Negou-se provimento ao recurso.